Tribunal: TJDFT
Processo: 0043982-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de pedido de retirada de pauta efetuado por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (ID 19474350), sob alegação de que os advogados não foram intimados da marcação dor eferido julgamento. Conforme certidão e promoção efetuada pela diligente 3a Turma Cível (ID 19476768), a convocação para a 9a Sessão Ordinária de julgamento foi publicada na forma lei. Portanto, indefiro o pedido. Publique-se.